Tribunal: TJES
Processo: 5005023-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005023-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: DANIEL OTONI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005023-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO: DANIEL OTONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU SEGUROS S/A

que determinou a intimação do agravante na forma do art. 321, do CPC/15, a fim de que juntasse aos autos
“o original ou cópia autenticada dos seguintes documentos: contrato de alienação fiduciária e procuração, sob pena de indeferimento da inicial. Diligencie-se”.

Em suas razões recursais a agravante pugna pela reforma da decisão para que o Juízo
a quo
dê regular seguimento ao feito, uma vez que seria desnecessária a juntada do contrato original ou sua cópia autenticada.

Por meio da decisão ID 1738659 deferi a liminar requerida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de dezembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005023-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO: DANIEL OTONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU SEGUROS S/A

que determinou a intimação do agravante na forma do art. 321, do CPC/15, a fim de que juntasse aos autos
“o original ou cópia autenticada dos seguintes documentos: contrato de alienação fiduciária e procuração, sob pena de indeferimento da inicial. Diligencie-se”.

Em suas razões recursais a agravante pugna pela reforma da decisão para que o Juízo
a quo
dê regular seguimento ao feito, uma vez que seria desnecessária a juntada do contrato original ou sua cópia autenticada.

Por meio da decisão ID 1738659 deferi a liminar requerida.

Sem contrarrazões.

Na origem, a agravante ingressou com ação de busca e apreensão, tendo a MMª Juíza determinado, no ato recorrido, que ela juntasse o contrato original firmado entre as partes ou sua cópia autenticada.

Após nova análise dos autos tenho por confirmar o entendimento exarado quando do recebimento do presente recurso.

A jurisprudência pátria compreende que a juntada de contrato original considera-se um formalismo exacerbado, mormente porque inexiste tal obrigação legal prevista no Decreto-lei nº 911/69 e o documento não possui natureza cambial.

Sobre o tema:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Indeferimento da inicial por ausência de juntada do contrato original firmado entre as partes. Formalismo exacerbado. Desnecessidade. Inexistência de exigência legal. Artigos 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e 425, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Precedentes desta C. Câmara de Direito Privado. Acordo apresentado para pagamento parcelado da dívida. Homologação que se impõe. Extinção do processo (e não suspensão) com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1037236-65.2020.8.26.0002; Ac. 15037879; São Paulo; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 22/09/2021; DJESP 27/09/2021; Pág. 1959)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO E REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NATUREZA CAMBIAL. EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 INVOCADOS PARA SUSPENSÃO DA LIMINAR. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento adversando a decisão que deferiu o pedido liminar na ação de busca de apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento bancário descrito na petição inicial. 2. As questões atinentes à pretensão de discussão e revisão dos encargos contratuais tidos como ilegais ou abusivos e a alegada descaracterização da mora do devedor não foram analisadas pelo juízo de origem, não podendo ser apreciadas diretamente por este órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido nessa parte.
3. A Lei Processual não exige a apresentação do original do contrato como pressuposto processual de validade da ação, bastando a reprodução do documento. Outrossim, a conferência do original somente se revela necessária quando há impugnação ou dúvida sobre a idoneidade da cópia, o que não se verifica no caso concreto. Além do mais, trata-se de ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária em garantia, o qual não possui natureza cambial, sendo despicienda a juntada original deste
. 4. A legislação específica, assim como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consideram satisfeita a comprovação da mora quando remetida a carta para o endereço indicado no contrato, não exigindo o recebimento pelo próprio devedor. Não é diferente o entendimento quando a notificação se dá por meio digital, como foi o caso dos autos. Precedente do STJ (STJ - agint no resp: 1821119 PR 2019/0173377-3, relator: Ministro Marco Aurélio bellizze, data de julgamento: 23/09/2019, t3 - terceira turma, data de publicação: Dje 27/09/2019) 5. Em que pese seja notória a crise econômica e financeira decorrente da pandemia de covid-19, esse fato superveniente e imprevisível, por si só, não exime o agravante do cumprimento das obrigações contratuais assumidas. Ademais, a recorrente não apresentou elementos que evidenciem que suas condições financeiras foram efetivamente impactadas e reduzidas em razão do evento, pelo que uma análise mais profunda sobre essa questão não prescinde de dilação probatória, o que é inviável na via estreita do agravo de instrumento. 6. Lado outro, o agravado instruiu a petição inicial com a cédula de crédito bancário emitida pelo devedor, com cláusula de alienação fiduciária sobre o veículo nela descrito, planilha de cálculo da dívida pendente, registro do gravame e a notificação extrajudicial. Portanto, satisfeitos os pressupostos legais, impõe-se a concessão da liminar de busca e apreensão, como ocorreu no caso concreto. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Decisão inalterada.
(TJCE; AI 0624843-06.2021.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Julg. 18/08/2021; DJCE 24/08/2021; Pág. 136)

De igual modo, a jurisprudência pátria compreende que não há exigência legal que imponha a juntada de cópia autenticada do título, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. 1. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento com cláusula de garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor fiduciante em mora, consoante disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ, circunstâncias não controvertidas na hipótese sob análise.
2. Para fins de demonstração do negócio jurídico que embasa a ação de busca e apreensão, esta Corte tem entendido ser desnecessária a apresentação da via original ou de cópia autenticada do contrato, mostrando-se suficiente a juntada de cópia simples do instrumento, salvo na hipótese de dúvida sobre a idoneidade do documento, o que não ocorre no caso sob comento
. 3. Em havendo cláusula expressa autorizando-a, e tendo o contrato sido firmado após a edição da Medida Provisória n. 2.170/2001, não há óbice à capitalização diária de juros (Súmula n. 539 do Egrégio STJ). 4. Não se observando cláusula aparentemente abusiva, no que tange ao período de normalidade contratual, não há falar no afastamento da mora (RESP n. 1.061.530/RS). 5. Restando preenchidos os requisitos dispostos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ, e inexistindo abusividade no período de normalidade da avença a justificar o afastamento da mora, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS; AI 0203721-05.2019.8.21.7000; Proc 70082318122; Caxias do Sul; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Mário Crespo Brum; Julg. 26/09/2019; DJERS 02/10/2019)

_________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO QUE A PARTE APRESENTE O CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É desnecessária a apresentação do original ou de cópia autenticada dos documentos que instruem a inicial, uma vez que se presumem verdadeiros os documentos trazidos aos autos, cabendo à parte impugnar o teor dos referidos documentos.
2. Recurso provido.
(TJPI; AI 0713322-10.2019.8.18.0000; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar; DJPI 23/06/2020; Pág. 22)

Afigura-se, ainda, que não há sequer pedido de conversão da busca e apreensão em demanda executiva, de modo que a exigência determinada não me parece adequada.

Nesse sentido, do cotejo dos precedentes acima colacionados, conclui-se que o ato recorrido merece reforma, porquanto impõe ônus a agravante que não está disciplinado em lei.

Posto isto,
CONHEÇO e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de determinar o regular processamento do feito de busca e apreensão ajuizado na origem sem a exigência da via original do contrato ou de sua cópia autenticada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO
–
EXIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL OU DE SUA CÓPIA AUTENTICADA
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
.

1.
A jurisprudência pátria compreende que a juntada de contrato original considera-se um formalismo exacerbado, mormente porque inexiste tal obrigação legal prevista no Decreto-lei nº 911/69 e o documento não possui natureza cambial.

2.
Para fins de demonstração do negócio jurídico que embasa a ação de busca e apreensão é desnecessária a apresentação de cópia autenticada do contrato, mostrando-se suficiente a juntada de cópia simples do instrumento, salvo na hipótese de dúvida sobre a idoneidade do documento, o que não ocorre no caso sob comento.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.